Tribunal: STJ
Processo: 0328256-66.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086545 - BA(2025/0415508-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF10424
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
AGRAVADO
: EPJ ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA - BA014428
ALINE ALVES MARQUES DA SILVA - BA040826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
I, DO CPC. ENTREGA
ART. 373,
DAS CHAVES. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO TÍTULO
EXECUTIVO.
II, D, DA
. APLICAÇÃO
ART. 62,
LEI N. 8.245/1991
RESTRITA À PURGA DA MORA. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno em agravo em recurso especial, em embargos à
execução de contrato de locação comercial, contra acórdão que
manteve a improcedência dos embargos.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (art. 489 do CPC); (ii) ocorreu indevida inversão do ônus
da prova sobre a entrega das chaves (art. 373, I, do CPC); (iii) é
possível o reexame da prova documental para reconhecer a
desocupação e cessação da atividade; (iv) cabe incluir honorários
contratuais no título exequendo, à luz do
II,
, da
art. 62,
d
; (v) é admissível cumular honorários contratuais
Lei n. 8.245/1991
com honorários sucumbenciais.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Documento eletrônico VDA56890071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 38d6ba15-3576-4935-9560-d805e4ecac74

acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões relevantes e indica
a ausência de prova mínima da entrega das chaves antes de 01/2016,
afastando a tese de omissão (art. 489 do CPC).
4. A distribuição do ônus probatório segue o
I, do CPC: ao
art. 373,
locatário incumbe provar a entrega das chaves; ausentes documentos
idôneos, é inviável, em recurso especial, refazer a valoração do
conjunto fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
5. O
II,
, da
tem aplicação restrita ao
art. 62,
d
Lei n. 8.245/1991
regime de purga da mora, não autorizando, fora desse cenário, a
inclusão de honorários contratuais no cálculo do débito em execução
de aluguéis; a verba sucumbencial é fixada judicialmente pelos
critérios do CPC.
6. A cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais
somente é admitida na peculiaridade das locações em shopping
center, por prevalência da autonomia privada; hipótese diversa da
locação comercial ordinária tratada no caso.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento
12/05/2026
18/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56890071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 38d6ba15-3576-4935-9560-d805e4ecac74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086545 - BA(2025/0415508-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF010424
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF015553
AGRAVADO
: EPJ ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA - BA014428
ALINE ALVES MARQUES DA SILVA - BA040826
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 489
OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
I, DO CPC. ENTREGA
ART. 373,
DAS CHAVES. REEXAME DE PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS NO TÍTULO
EXECUTIVO.
II, D, DA
. APLICAÇÃO
ART. 62,
LEI N. 8.245/1991
RESTRITA À PURGA DA MORA. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo interno em agravo em recurso especial, em embargos à
execução de contrato de locação comercial, contra acórdão que
manteve a improcedência dos embargos.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação
jurisdicional (art. 489 do CPC); (ii) ocorreu indevida inversão do ônus
da prova sobre a entrega das chaves (art. 373, I, do CPC); (iii) é
possível o reexame da prova documental para reconhecer a
desocupação e cessação da atividade; (iv) cabe incluir honorários
contratuais no título exequendo, à luz do
II,
, da
art. 62,
d
; (v) é admissível cumular honorários contratuais
Lei n. 8.245/1991
com honorários sucumbenciais.
3. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

acórdão enfrenta, de modo suficiente, as questões relevantes e indica
a ausência de prova mínima da entrega das chaves antes de 01/2016,
afastando a tese de omissão (art. 489 do CPC).
4. A distribuição do ônus probatório segue o
I, do CPC: ao
art. 373,
locatário incumbe provar a entrega das chaves; ausentes documentos
idôneos, é inviável, em recurso especial, refazer a valoração do
conjunto fático-probatório
).
(Súmula 7/STJ
5. O
II,
, da
tem aplicação restrita ao
art. 62,
d
Lei n. 8.245/1991
regime de purga da mora, não autorizando, fora desse cenário, a
inclusão de honorários contratuais no cálculo do débito em execução
de aluguéis; a verba sucumbencial é fixada judicialmente pelos
critérios do CPC.
6. A cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais
somente é admitida na peculiaridade das locações em shopping
center, por prevalência da autonomia privada; hipótese diversa da
locação comercial ordinária tratada no caso.
7. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial
provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por F & F DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. (F & F DISTRIBUIDORA) contra decisão de
relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do agravo em recurso
especial, porque não foram impugnados especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre (incidência da Súmula n.o 7 do STJ).
Nas razões do presente inconformismo, F & F DISTRIBUIDORA alegou (i)
ter se insurgido especificamente contra todos os fundamentos da decisão agravada; e
(ii) que a solução das questões controvertidas independe do reexame de provas.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 299-302).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que F & F DISTRIBUIDORA, nas razões do agravo em
recurso especial, impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
denegatória do apelo nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por F & F DISTRIBUIDORA.
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

O inconformismo merece prosperar, em parte.
Na origem, trata-se de embargos à execução de dívida proveniente de
contrato de locação comercial opostos por F & F DISTRIBUIDORA em desfavor de
EPJ ARQUITETURA LTDA., alegando a embargante a nulidade da execução, uma vez
que os valores cobrados, referentes aos meses de novembro de 2015 a janeiro de
2016, são indevidos, pois o imóvel já estava desocupado, ressaltando, outrossim, que
a exequente inclusive havia se recusado a receber as chaves.
Em primeira instância, os embargos foram julgados improcedentes (e-STJ,
fls. 92-102), tendo sido a sentença confirmada pelo TJBA, em sua integralidade (e-STJ,
fls. 148-160).
Os embargos de declaração opostos por F & F DISTRIBUIDORA foram
rejeitados (e-STJ, fls. 187-197).
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com base no
III, alínea
art. 105,
a
, da CF, F & F DISTRIBUIDORA alegou a violação dos arts. 85, §§ 2o e 14, 373, I, 489,
§ 1o, IV e VI, e 786 do CPC, ao sustentar, em síntese,
omissão do acórdão
(1)
recorrido acerca das seguintes questões:
o imóvel já havia sido desocupado ao
(1.1)
final de outubro de 2015, com a adoção de providências objetivas e documentadas
para a alteração do endereço na ANVISA, Embasa, Coelba e demais órgãos
competentes;
a recorrida recusou-se injustificadamente a agendar a vistoria e
(1.2)
receber as chaves, sob o argumento infundado de pendência cadastral;
a
(1.3)
cobrança de honorários contratuais, cumulada com honorários sucumbenciais, torna o
título executivo ilíquido e configura
;

bis in idem (2) a indevida inversão do ônus
probatório, pois, no caso, caberia à empresa locadora demonstrar, por qualquer meio
idôneo, que houve efetiva recusa da entrega das chaves ou uso do imóvel após
outubro de 2015, o que não foi comprovado pela ora recorrida;
que o Tribunal
(3)
estadual desconsiderou a prova documental apresentada pela ora recorrente, apta a
demonstrar a cessação de sua atividade comercial no imóvel locado, como solicitações
de desligamento nas empresas concessionárias de água e luz, além do protocolo de
alteração de endereço perante a Anvisa e a Vigilância Sanitária Municipal, o que afasta
a sua mora;
iliquidez do título exequendo, na medida em que inclui, de forma
(4)
cumulativa e arbitrária, honorários advocatícios contratuais, cuja existência e
exigibilidade não foram sequer discutidas previamente em ação de conhecimento,
tampouco liquidadas em valor determinado e incontroverso; e
a impossibilidade da
(5)
cobrança cumulativa dos honorários contratuais com os sucumbenciais.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 235-243).

(1) Da violação do

art. 489, IV e VI, do CPC

Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

Sobre os temas controvertidos, ao julgar o recurso de apelação interposto
por F & F DISTRIBUIDORA, o TJBA assim se pronunciou:
Inicialmente, temos de revolver a documentação trazida pelo
Executado, em sede de Embargos à Execução.
Ao ID 71505066, consta a renovação de alvará protocolizada pela
empresa recorrente perante a SALUS – Sistema de Vigilância
Sanitária de Salvador, em
seguida do pedido de
16/09/2015,
desligamento definitivo datado de
perante a COELBA,
28/10/2015,
contas e protocolos de encerramento de contrato junto a EMBASA,
acompanhada de extrato negativo de débitos. Como se vê, neste ID
não consta um único documento que evidencie a data de
disponibilização das chaves, por parte do
para com
locatário/apelante,
a
Avancemos.
locatária/apelada.
Ao ID 71505063 consta o depósito judicial do importe de R$ 63.264,64
(-), valor este que a
reputava devido. ID
Executada/Embargante
71505062 procuração e ID 71505061, contrato social. E é isto.
Destarte, da simples análise dos documentos, fácil é perceber que não
consta um único documento que corrobore a alegação de que as
chaves foram disponibilizadas, voluntariamente, antes de 01/2016.
Com efeito, não se está a dizer que a parte mente, mas que não
cuidou de cercar-se de formalidades mínimas, como um recibo, uma
mensagem de texto, uma mensagem por aplicativo ou mesmo a
gravação de uma ligação telefônica, que fosse. Nada. Dentro deste
contexto, perfeita a fundamentação da sentença rechaçada, ao
afirmar, igual este ad quem, que “ante a alegação da embargante de
que o imóvel já se encontrava desocupado, analisei
minuciosamente o caderno processual, com fins de verificar se
havia alguma notificação judicial ou extrajudicial para a
devolução do imóvel à exequente, ainda que por meio das redes
sociais, e, deles, não constatei notificação alguma. Não há, pois,
nestes autos, prova mínima de que a embargante/executada
”.
tenha diligenciado em devolver o imóvel, por qualquer meio
Não se pode ignorar, outrossim, que a
cuidou
Exequente/Embargada
de juntar documento de notificação, inclusive enviado por meio de
carta com aviso de recebimento datado de
(ID 241373235
16/02/2016
do feito executivo de n.o 0584600-20.2016.8.05.0001), documento que
fez referência expressa ao termo de vistoria de imóvel e recebimento
de chaves. Ou seja, a parte Apelada cumpriu, minimamente, com os
deveres de uma pessoa jurídica bem gerida, que é de documentar
seus atos relevantes no plano jurídico.
Dessa forma, o julgador não pode, nem poderia, extirpar da execução
os valores que antecedem o dia
porque se assim o
16/02/2016,
fizesse, estaria fazendo-o frontalmente contrário à prova dos autos,
hipótese de ação rescisória, inclusive.
[...]
Já com relação à cobrança de honorários contratuais, previstos na
cláusula 16a do contrato (ID 241373230 do processo de n.o 0584600-
20.2016.8.05.0001), estes de fato foram previstos:

Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS COBRANÇAS -
Qualquer procedimento judicial originado pelo presente
contrato, inclusive ações de cobrança ou despejo por falta
de pagamento ou por qualquer outro fundamento legal ou
contratual, sujeitará a parte que o motivar, ao pagamento
das custas do respectivo processo e dos honorários de
advogados da outra parte, na base de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa.
Parágrafo único. Na hipótese de cobrança extrajudicial de
alugueis vencidos e demais despesas contratuais, serão
acrescidos honorários de advogado à ordem de 10% (dez
por cento) sobre o valor da dívida, além dos demais
encargos contratuais.

Com efeito, os honorários fixados no contrato de locação e incluídos
no cálculo do débito pelos autores não se confunde com os honorários
de sucumbência fixados pelo Juízo. Por se tratar de resultado da
contratação entre as partes, não há que se falar em abusividade, pois
presume-se o equilíbrio das partes.
A propósito, dispõe o artigo 62 da
(Dispõe sobre as
Lei 8.245/2003
locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes):

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de
pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel
provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de
quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o
seguinte:
(...)
II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da
locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias,
contado da citação, o pagamento do débito atualizado,
independentemente de cálculo e mediante depósito
:
judicial, incluídos
(...)
d) as custas e os honorários do advogado do locador,
fixados em dez por cento sobre o montante devido, se
do contrato não constar disposição diversa

Dessa forma, entendo que não há bis in idem, pois os fundamentos
são distintos (uns contratuais, outros sucumbenciais) e a avença se
reveste de mera transferência de ônus dos contratuais, em caso de
inadimplência, e esta se afigura a mais acertada linha de precedentes,
inclusive do próprio STJ, embora não se desconheça divergências em
Tribunais Pátrios (e-STJ, fls. 155-158 – destaques do original).

Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa ao arts. 489 do CPC, o que busca F & F
DISTRIBUIDORA é apenas manifestar o seu inconformismo com o resultado do
julgamento que lhe foi desfavorável. Efetivamente, compulsados os autos, depreende-
se que a Corte de origem enfrentou adequadamente a controvérsia posta nos autos,
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

sendo certo que a ausência de menção a determinado argumento defensivo não
compromete o comando decisório quando, bem fundamentado, apresenta razões
capazes de se sustentar por si, como no caso.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os
fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. DANOS MORAIS.
CPC/2015
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO
STF. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao
do
, porquanto o Tribunal
art. 1.022
CPC/2015
de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador
não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para
.
dirimir o litígio
2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões
relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não
havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si
só, o acórdão impugna do, a argumentação dissociada bem como a
ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal
impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n.283
e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente,
o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante
o óbice disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 1.500.162/SP
Terceira Turma, j. em
DJe de

25/11/2019,
29/11/2019 – sem destaque
no original)
Não se verifica, assim, a apontada negativa da prestação jurisdicional.

(2) e

(3) Da inversão do ônus da prova e de sua correta qualificação jurídica

Por sua vez, observa-se que o acórdão embargado não analisou a
questão sob o enfoque da inversão do ônus da prova, mas, sob a consideração de que
a
ora recorrente, não demonstrou os fatos alegados na inicial,
locatária/embargante,
nos termos do que dispõe o
I, do CPC, asseverando que
art. 373,
"não consta um
único documento que corrobore a alegação de que as chaves foram disponibilizadas,
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

voluntariamente, antes de
" (e-STJ, fl. 155), não tendo a
01/2016
embargante/locatária
se cercado de formalidades mínimas, "como um recibo, uma mensagem de texto, uma
mensagem por aplicativo ou mesmo a gravação de uma ligação telefônica, que fosse.
Nada" (e-STJ, fl. 155).
Desse modo, revisar a conclusão do julgado, com o consequnte acolhimento
da pretensão recursal, no sentido de reconhecer que a prova documental apresentada
pela ora recorrente seria apta a demonstrar a cessação de sua atividade comercial no
imóvel locado, exigiria o reexame dos elementos fáticos da causa, o que não se admite
em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
Nesse sentido, a título ilustrativo, confiram-se os seguintes precedentes:
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE
LOCAÇÃO.
FIANÇA.
PRORROGAÇÃO
AUTOMÁTICA.
RESPONSABILIDADE DOS FIADORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões essenciais para a solução
da controvérsia, rejeitando implicitamente as alegações de abandono
do imóvel e sublocação, ao fundamentar a responsabilidade dos
fiadores na vigência da obrigação contratual.
2. A cláusula contratual que prevê a responsabilidade dos fiadores até
a entrega das chaves, mesmo em caso de prorrogação automática, é
válida e vinculante, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
3. A prorrogação automática do contrato de locação por prazo
indeterminado não exige manifestação expressa do locatário e não é
anulada por posterior declaração de incapacidade, cujos efeitos são ex
nunc.
4. A análise de eventual desídia do locador e violação à boa-fé
objetiva demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado
.
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em
(AREsp 2.276.915/PR
DJEN de

16/12/2025,
19/12/2025 – sem destaque no original)

DIREITO
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA AD
CAUSAM
DO
LOCADOR.
PROVA
DA
PROPRIEDADE.
DESNECESSIDADE.
FATO
IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO
OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA DO
RÉU. CONTRATO DE LOCAÇÃO PRORROGADO POR TEMPO
INDETERMINADO.
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
PRECEDENTES.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
EXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
.
RECURSO
ESPECIAL

SÚMULA
7/STJ
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O contrato de locação gera uma relação jurídica entre locador e
locatário, razão pela qual, em princípio, é dispensável a prova da
propriedade do imóvel locado.
2. Tendo o recorrido, na espécie, demonstrado sua condição de
locador mediante a apresentação do respectivo contrato de locação,
assinado, inclusive, pelos recorrentes, na condição de fiadores,
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

competiria a estes últimos comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme disposto no
II, do CPC.
art. 333,
3. Constitui título executivo judicial o contrato de locação escrito,
devidamente assinado pelos contratantes, ainda que o contrato tenha
se prorrogado por tempo indeterminado. Inteligência do
IV, do
art. 585,
CPC. Precedentes.
4. O exame da liquidez e certeza do crédito pleiteado demandaria
o revolvimento de matéria fático-probatória, impossível pela via
.
especial, por atrair o óbice da Súmula 7/STJ
5. Recurso especial conhecido e improvido.
, Rel. Ministro Arnaldo Esteves, Quinta Turma, j. em
(REsp 953.150/SP
DJe de 1o/

7/10/2008,
12/2008 – sem destaque no original)

e

(4)
(5) Da iliquidez do título exequendo e da cobrança cumulativa de
honorários contratuais e sucumbenciais

Consoante dispõe o
II, alínea
, da
, "Nas ações de
art 62,
d
Lei n. 8.245/91
despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessários da locação, observar-
se-á o seguinte":
II - o locatário
requerendo, no
poderá evitar a rescisão da locação
prazo da contestação, autorização para o pagamento do débito
atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito
judicial, incluídos:
a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua
efetivação;
b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;
c) os juros de mora;
d) as custas e
, fixadas em
os honorários do advogado do locador
dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar
disposição diversa (sem destaque no original)
Do que se depreende da leitura do dispositivo em questão, a sua aplicação
se destina, apenas, às hipóteses de purgação da mora, e não às ações de despejo por
falta de pagamento ou de execução, como no caso, devendo o acórdão recorrido ser
reformado, no ponto.
Sobre o tema, destaco os precedentes abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO
POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.

II,
D,
DA
.

ART.
62,

LEI
8.245/1991
INAPLICABILIDADE SEM PURGA DA MORA. FIXAÇÃO PELA
REGRA GERAL (CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.
1.Controvérsia sobre a possibilidade de incluir honorários advocatícios
contratuais de 20% no débito locatício em ação de despejo por falta de
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

pagamento cumulada com cobrança, quando inexistente purgação da
mora.
2. O
II, d, da
destina-se exclusivamente às
art. 62,
Lei 8.245/1991
hipóteses de purgação da mora, autorizando a inclusão "das
custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez
por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar
.
disposição diversa", no prazo legal para evitar a rescisão
3. Inexistente a purga da mora, a cláusula contratual de
honorários não pode ser transferida ao locatário na condenação
judicial; a verba sucumbencial deve ser fixada pelo juiz segundo
.
os critérios do Código de Processo Civil
4. A jurisprudência desta Corte distingue locações empresariais (como
em shopping centers), nas quais, por prevalência da autonomia
privada e do pacta sunt servanda, admite-se cláusula de repasse de
honorários contratuais sem purga da mora, sem bis in idem, hipótese
diversa da presente.
5. Mantida a conclusão do Tribunal distrital pela inaplicabilidade de
honorários contratuais na espécie, reputando-se devidos apenas
honorários sucumbenciais fixados judicialmente.
6. Recurso especial não provido.
, de minha relatoria, Terceira Turma, j. em 1o/
(REsp 2.060.118/DF
DJe de

12/2025,
4/12/2025 – sem destaques no original)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE
. MULTAS CONTRATUAIS.
IMÓVEL
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. GARANTIAS LOCATÍCIAS. RECURSO ESPECIAL
CONTRATUAIS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial interposto
contra acórdão que julgou parcialmente procedente ação de despejo
cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios.
2. A interpretação das cláusulas do contrato de locação e a análise
das circunstâncias fáticas levaram à conclusão da existência de dupla
garantia locatícia. A alteração de tal conclusão é vedada pelas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A jurisprudência admite a cumulação de multa moratória com multa
compensatória apenas quando os fatos geradores são distintos. No
caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram que ambas as
multas decorrem do mesmo fato gerador, o inadimplemento dos
aluguéis, o que impede a cumulação, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Os honorários advocatícios contratuais, por derivarem de
pacto particular entre a parte e seu advogado, não podem ser
repassados à parte contrária como perdas e danos, conforme
entendimento consolidado do STJ. O ordenamento jurídico já
prevê os honorários de sucumbência como mecanismo de
.
ressarcimento
5 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em
(AREsp 2.310.215/SP
DJEN

10/11/2025,
17/11/2025 – sem destaques no original)
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. DESPEJO. SENTENÇA DE
MÉRITO.
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PREVISÃO CONTRATUAL. FIXAÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE.
DO CPC. INAPLICABILIDADE DO
II, DA
ART. 20
ART. 62,
.
LEI 8.245/91
A regra prevista no
II, letra "d", da
, segundo a
art. 62,
Lei 8.245/91
qual, caso o contrato de locação disponha sobre honorários
advocatícios, deve ser aplicado o percentual estipulado pelas partes,
aplica-se exclusivamente à hipótese de purga da mora.
In casu, tratando-se de sentença de mérito em ação de despejo, e na
qual não houve purga da mora, aplicável ao caso a regra geral do
do CPC, que confere ao julgador a fixação do percentual da
art. 20
verba de patrocínio.
Recurso não conhecido.
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. em
(REsp 469.739/SP
DJ de
18/2/2003,
31/3/2003)

Cumpre assinalar que, na esteira de precedentes desta Corte Superior, é
permitida a cumulação de honorários contratuais com sucumbenciais, apenas quando
a estipulação se dá em contrato de locação em shopping center, tendo em vista a
distinção da fonte obrigacional em cada caso. Além disso, a natureza empresarial da
relação estabelecida entre lojista e empreendedor de shopping center favorece o
primado da livre iniciativa, afastando a intervenção judicial, entendimento que não se
aplica à hipótese dos autos
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(REsp n. 2.191.226/RS
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/11/2025,
27/11/2025)
Nessas condições,
ao agravo interno para reconsiderar
DOU PROVIMENTO
a decisão monocrática agravada e, assim,
do agravo para
CONHECER
ao recurso especial para afastar da execução o valor
DAR PARCIAL PROVIMENTO
referente aos honorários advocatícios previstos no contrato de locação.
Diante da sucumbência recíproca das partes, impõe-se a redistribuição dos
ônus sucumbenciais, com a condenação da
equente, ora recorrida, EPJ
embargada/ex
ARQUITETURA LTDA., ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido pela ora
recorrente, F & F DISTRIBUIDORA, com este julgamento. Por sua vez, esta última
arcará com 70% das custas processuais e verba honorária que arbitro em 10% sobre o
valor remanescente da execução.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA56623284 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: 8f7b5000-d10e-4fae-b319-6ecdcf245848

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.086.545 / BA
Número Registro: 2025/0415508-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03282566620178050001 05846002020168050001 3282566620178050001 5846002020168050001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF10424
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
AGRAVADO
: EPJ ARQUITETURA LTDA
ADVOGADOS : ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA - BA014428
ALINE ALVES MARQUES DA SILVA - BA040826
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
ADVOGADOS : CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR - DF10424
OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - DF15553
AGRAVADO
: EPJ ARQUITETURA LTDA
Documento eletrônico VDA56865847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: 95d4d6ef-2cf5-4d8a-9794-f09bd09fe358

ADVOGADOS : ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA - BA014428
ALINE ALVES MARQUES DA SILVA - BA040826
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:11
Código de Controle do Documento: 95d4d6ef-2cf5-4d8a-9794-f09bd09fe358